Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-63.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-63.2020.8.14.0401

APELANTE: ROOSEVELT CASTRO CUBA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor e direção sem habilitação. Art. 302, §3º, e art. 309, da lei nº 9.503/97. Embriaguez ao volante. Gratuidade da justiça. Isenção de custas processuais. Competência do juízo da execução penal. Pleito de absolvição. Improcedência. Qualificadora mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Roosevelt Castro Cuba contra sentença que o condenou pelos crimes de homicídio culposo qualificado pela influência de álcool ao volante (art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97) e direção sem habilitação (art. 309 da Lei nº 9.503/97), impondo-lhe pena de 5 anos de reclusão e 6 meses de detenção, substituídas por penas restritivas de direitos. A defesa busca a gratuidade da justiça, a absolvição por alegada ausência de previsibilidade objetiva e atipicidade da conduta, ou, alternativamente, o afastamento da qualificadora do §3º do art. 302 do CTB.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça e a consequente isenção das custas processuais; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição com base na alegada ausência de previsibilidade objetiva e atipicidade da conduta; (iii) verificar a viabilidade de afastamento da qualificadora referente à embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

3.

A condenação ao pagamento das custas processuais é prevista no art. 804 do CPP, sendo que a análise da eventual isenção em razão da hipossuficiência econômica do recorrente deve ser realizada pelo juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada.

4.

As provas dos autos, incluindo testemunhos e laudo pericial, indicam que o recorrente dirigia sem habilitação e sob influência de álcool, resultando no atropelamento fatal da vítima, o que afasta a alegação de ausência de previsibilidade objetiva e atipicidade da conduta.

5.

A qualificadora referente à embriaguez ao volante, prevista no §3º do art. 302 do CTB, encontra-se devidamente configurada e fundamentada nos autos, especialmente pelo laudo pericial e depoimentos que indicam o consumo de álcool antes da condução do veículo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: 1. Eventual isenção do pagamento das custas processuais, por alegada hipossuficiência econômica do condenado, deve ser analisada pelo juízo da execução penal. 2. As provas dos autos apontam que o recorrente dirigia sob influência de álcool, sem habilitação, atropelando violentamente a vítima, de forma fatal, não havendo que se falar em atipicidade, não cabendo absolvição. 3. A qualificadora da embriaguez ao volante deve ser mantida quando há provas suficientes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 804; Lei nº 9.503/97, arts. 302, §3º, e 309; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019; TJPA, Apelação Penal nº 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, j. 13/10/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ROOSEVELT CASTRO CUBA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 16823606), que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 302, §3º e 309, da Lei nº 9.503/97, c/c os art. 69 (dois crimes), do CP, impondo-lhe as seguintes penas:

- Para o crime do art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97 – pena de 05 (cinco) anos de reclusão e a suspensão, por igual período, da sua habilitação para conduzir veículo automotor;

- Para o crime descrito no art. 309, da Lei nº 9.503/97 – pena de 06 (seis) meses de detenção.

Foi fixado o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena quanto ao crime do art. 302, §3º, da Lei nº 9.503/97, e ABERTO, para o cumprimento da pena do delito do art. 309, da citada Lei.

Ainda, nos termos do art. 44 do CP, as penas foram substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser prestada em alguma instituição a ser determinada pelo juízo da execução, preferencialmente àquelas voltadas para educação no trânsito, mais uma multa, no valor de 05 (cinco) salários mínimos a serem revertidos em benefício dos familiares da vítima.

Em suas razões (ID 16996653), pede:

1 – Gratuidade da justiça;

2 – Sua absolvição, sob argumentos de ausência de previsibilidade objetiva e atipicidade da conduta, afirmando que o atropelamento foi culpa da vítima;

3 – Alternativamente, o afastamento da qualificadora do §3º, do art. 302 do CTB, referente à embriaguez
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17389883).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 18137228).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 16823522):

Em 31 de dezembro de 2019, por volta das 23h30min, na Avenida Celso Malcher com Passagem São Domingos, Bairro da Terra Firme, nesta cidade, o denunciado conduzia uma motocicleta Honda NXR160 Bros ESDD, cor azul, placa QEF9738, sem possuir carteira habilitação, sob efeito de álcool, avançou sinal vermelho em alta velocidade e atropelou a vítima Maria das Dores Sousa Santos, que estava próximo ao meio-fio, acompanhada de seu irmão e seu genro, causando seu óbito, conforme laudo necroscópico em anexo, sendo que, em decorrência do atropelamento, a ofendida foi arremessada a uma altura de dois metros, caiu em cima de um carro e, sucessivamente, ao chão, já inconsciente, sendo socorrida e conduzida em ambulância ao Hospital de Urgência e Emergência Metropolitano, onde não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Logo após o acidente o denunciado, com forte odor alcoólico, ainda tentou evadir-se do local sem prestar socorro à vítima, mas foi contido por populares e, em seguida, conduzido por Policiais Militares à Delegacia, onde confessou ter ingerido três latinhas de cerveja na casa de um amigo, de quem pegou a moto, danificada com o atropelamento (auto de apreensão de fl. 20 e laudo em anexo), bem como admitiu não possuir carteira nacional de habilitação, negando-se, já no posto de fiscalização do DETRAN/PA, a realizar o teste de etilômetro, consoante fl. 22.

A denúncia foi recebida em 28/01/2020 (ID 16823524).

São os fatos.

1 - DA GRATUIDADE E DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

A Defesa requer a gratuidade da justiça, com a isenção de custas impostas ao ora apelante em razão de sua situação econômica.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME

(TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)

“(...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob argumentos de ausência de previsibilidade objetiva e atipicidade da conduta, afirmando que o atropelamento foi culpa da vítima.

Alternativamente, pede o afastamento da qualificadora do §3º, do art. 302 do CTB, referente à embriaguez.

À despeito dos esforços argumentativos, não procedem seus argumentos.

A defesa afirma que a vítima atravessava a via quando o sinal estava verde para o recorrente, este que, segundo sua ótica, trafegava obedecendo adequadamente às regras de trânsito, enquanto a vítima não cumpriu com seu dever de cuidado e atenção.

Ocorre que a afirmação desafia os relatos das testemunhas prestados em juízo, bem como, e com maior relevância, o fato inconteste de o recorrente estar dirigindo veículo automotor sem possuir habilitação e sob a influência de álcool.

Para melhor compreensão, cito os depoimentos tomados em juízo:

O PM Gleydson Ferreira da Silva relatou que ao chegar no local a vítima ainda se encontrava ali; que a população queria linchar o denunciado; que o denunciado estava completamente embriagado conforme percebeu ao conversar com ele pelo odor do álcool e porque não se mantinha em pé e suas palavras estavam embaralhadas; que o acusado foi logo conduzido para a Delegacia pela guarnição do declarante e outra viatura permaneceu no local; que o acusado confessou ter ingerido bebida alcoólica; que a vítima estava inconsciente, mas não percebeu ferimentos; que na Delegacia soube do falecimento da vítima, mas não recorda se o acusado foi informado da situação e qual sua reação; que foi a Polícia Civil que levou o acusado para fazer teste de alcoolemia. Pela Defesa. Que no local soube que o acusado queria prestar socorro à vítima, mas diante da reação popular foi impedido. Pelo Juízo. Que no local soube que o acusado estava em alta velocidade; que a vítima estava acompanhada de outra pessoa, mas não recorda do nome.

Lindomar Rocha Silva, testemunha ocular, relatou que estava junto com a vítima no momento do fato, tendo saído de casa para comemorar o fim de ano no botequim; que o motociclista veio em alta velocidade e a apanhou; que caminhavam pelo acostamento; que a moto veio pela frente e atingiu a vítima; que viu o atropelamento e não atinou que se tratava de sua irmã; que estavam em lados opostos da via, mas frente a frente; que o trânsito estava calmo quando a moto surgiu em alta velocidade; que sua irmã caiu em frente da farmácia; que a polícia foi acionada em seguida; que não houve agressões nem tentativa de linchamento; que a vítima morreu no local, mas o cérebro ainda estava funcionando; que se aproximou do acusado e perguntou por que tinha feito aquilo com sua irmã; que deu para perceber que estava embriagado; que ele também ficou ferido; que outras pessoas falaram que o acusado já estava dirigindo perigosamente até causar o acidente; que não procuraram pelo denunciado para pedir ajuda nem ele se prontificou a isso; que sua irmã não tinha dependentes apenas uma filha adotiva e um filho já adultos. Pela Defesa. Que estava em um lado da via e a vítima de outro; que sua irmã estava esperando moto táxi; que não soube logo que era sua irmã porque ela tinha se afastado para um ponto de moto táxi; que viu a batida e a queda da vítima e chegou a dizer que o cara tinha matado a mulher; que sua esposa mencionou que era Dora, sua irmã, a pessoa atropelada; que sua irmã já tinha atravessado a rua para pegar moto taxi no canto da rua São Domingos, quando caminhava rumo ao ponto; que as pessoas se aproximaram para evitar a fuga do denunciado, mas não viu tentativa de linchamento. Pelo Juízo. Que naquele dia estavam juntos, o declarante, sua esposa, a vítima e sua filha adotiva com o genro; que tinham saído para pegar um carro de Uber; que como eram muitos a vítima resolveu ir de moto táxi e atravessou a via; que saíram juntos de casa e se separaram quando a vítima decidiu ir de moto; que a vítima foi apanhada no acostamento lateral da rua, pois a calçada estava ocupada por barracas; que a vítima era cabeleireira e sustentava a família; que o declarante tem 48 anos e a vítima era mais velha.

A testemunha Rogério Costa Arnaud, indicada pela defesa, relatou que recordava que estava indo pra Igreja aguardando Uber; que viu o acusado passar de moto com o sinal aberto para si; que mais à frente havia pessoas tentando atravessar, entre elas a vítima, que ainda relutou, mas seguiu e foi atropelada; que houve aglomeração de pessoas, interviu para evitar agressão ao acusado; que em seguida a Polícia chegou; que o acusado ficou caído no chão; que não viu o acusado tentando socorrer a vítima; que não sentiu cheiro de álcool pois não chegou perto do acusado; que no momento do acidente não sabe dizer a velocidade, mas não avançou sinal vermelho. Pelo MP. Que o fato aconteceu próximo ao semáforo, esquina da feira; que a vítima ao cair bateu em um carro estacionado; que não viu o acusado avançar o sinal; que outros veículos também seguiam normalmente pela rua; que o motorista não teve como socorrer porque alguns familiares da vítima tentaram lhe agredir; que não conhecia o condutor da moto/denunciado; que reconhece o denunciado na audiência como condutor da moto que atropelou a vítima. Pelo Juízo. Que confirma existência de semáforo no cruzamento; que não sabe dizer se o autor tinha habilitação; que é Policial, mas não estava de serviço naquele dia, não perguntando se o acusado era habilitado; que com a chegada da viatura o declarante foi embora, após relatar a situação; que a vítima estava atravessando a rua quando foi atropelada; que não ficou no local até a vítima ser socorrida; que o réu parou em razão do acidente já que a moto caiu; que não foi ouvido na Delegacia; que foi identificado por um policial que também estava na situação e conhecia o declarante, entrou em contato e perguntou se poderia ser testemunha; que esse policial é o Tenente Santos; que a vítima ficou inconsciente logo depois do acidente.

Por sua vez, o recorrente disse que estava indo para a casa de seu tio ver sua avó; que ao passar o sinal estava verde; que a vítima tentava atravessar a rua e ao perceber a moto tentou voltar, ainda desviou dela, mas não conseguiu evitar o atropelamento; que não tinha bebido nesse dia; que se recusou a fazer o teste de etilômetro porque tinha ouvido falar que isso lhe seria prejudicial; que não era habilitado na época e tinha 19 anos; que a moto era de um amigo; que tinha chegado de viagem de Fortaleza, mas não tem como provar; que o declarante parou em razão do acidente; que não tentou fugir; que uma moça ligou para pedir socorro e protegeu de agressões; que soube por policiais que a vítima morreu no hospital; que não tentou contato com familiares da vítima e não prestou nenhum tipo de ajuda, mas gostaria de ajudar; que não costumava pilotar motos sem habilitação; que chegou de viagem de Fortaleza as 22h e pegou a moto 23h; que não lembra o endereço do amigo que lhe emprestou a moto; que foi ameaçado e obrigado a declarar à Polícia que tinha tomado três latinhas na casa do amigo ao pegar a moto, mas não bebeu. Pelo MP. Que não juntou comprovante de chegada de viagem de Fortaleza, apenas informou ao Delegado; que conhece seu amigo por Beto, mas não sabe seu nome todo, e não sabe em nome de quem estava a moto; que não sabe se Beto respondeu processo no juizado especial criminal; que usava capacete na hora do acidente; que outros veículos estavam passando na hora; que a indecisão da vítima ao atravessar foi quase no meio da rua, saindo da calçada, quando buzinou e desviou, momento em que ela correu para a frente da moto; que não sabe se teve perícia no local; que freou e chegou a derrapar antes de atingir a vítima; que também se machucou no acidente; que o semáforo estava verde; que não havia faixa de pedestre onde a vítima atravessou; que nunca se envolveu em acidente de trânsito. Pela Defesa. Que depois de cair levantou e foi ver a vítima; que nessa hora foi cercado por populares que quiseram lhe agredir; que a moto deu perda total.

Como se vê, as testemunhas afirmam que a vítima estava no acostamento (já que a calçada estava tomada por barracas), esperando Uber, quando foi atingida pelo veículo do recorrente. Afirmam, também, que ele apresentava sinais claros de embriaguez, tais como fala enrolada, face ruborizada, desequilíbrio e hálito característico.

Ademais, o indigitado se recusou a fazer teste de alcoolemia com os Policiais Militares, tendo, porém, afirmado aos peritos do IML, no momento da realização do exame de corpo de delito, que havia ingerido três cervejas, o que está atestado em seu laudo (ID 16823410 – págs. 1/2).

Assim, tenho como induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, nos exatos termos da sentença.

Ao expor as razões de seu convencimento, o juízo assim afirmou:

“(...) Analisando atentamente os autos, especialmente os depoimentos colhidos na fase judicial acima mencionados, chega-se à conclusão de que é inconteste o fato de que o réu, conduzindo uma motocicleta sem habilitação para tanto, colidiu com a vítima, causando a morte da mesma, uma vez que ela foi arremessada, tendo caído inicialmente em cima de um carro que estava estacionado e, posteriormente, no chão, conforme comprovado por meio do Laudo Pericial de ID nº 48386623-Pág. 1/2.

O que se precisa analisar com cuidado é o alegado estado de embriaguez do réu. Acerca de tal fato, as provas produzidas foram os depoimentos das testemunhas, a palavra do réu e o Laudo Pericial de ID nº 48386225-Pág. 17.

(...)

Tem-se, por fim, o Laudo Pericial de ID nº 48386225-Pág. 17, que atestou não só que no momento do exame, o réu não apresentava sinais de embriaguez, mas apresentava hálito etílico e face ruborizada.

No que diz respeito as informações contidas no supracitado Laudo Pericial, é imperioso que se ressalte o seguinte: 1- o exame técnico foi realizado quase quatro horas após a ocorrência delituosa (o fato se deu por volta das 23h do dia 31 de dezembro de 2019, e o exame foi realizado quase 03h do dia 1º de janeiro de 2020); 2- a conclusão do perito foi de que no momento do exame o acusado não apresentava sinais de embriaguez e isso não quer dizer que no momento do crime ele não estivesse embriagado; 3- no momento do exame ainda permaneciam alguns sinais, embora já atenuados, de ingestão de bebida alcoólica, tais como hálito etílico e face ruborizada, o que, por si só, já é o indicativo necessário para ratificar a versão apresentada pelas testemunhas de que no momento da colisão com a vítima, o réu efetivamente aparentava estar embriagado; e 4- segundo relatado no próprio laudo, durante a anamnese do réu, o mesmo relatou ao perito ter ingerido três latas de cerveja naquela noite, o que não só desqualifica totalmente a sua negativa de autoria perante este juízo, como também ratifica a versão acusatória de que ele estivesse alcoolizado aquando do crime.

(...)

Diante desses fatores todos, somado ainda não só a informação constante no já exaustivamente analisado Laudo Pericial, no sentido de que o réu ingeriu três latas de cerveja naquela noite, como também ao fato de que as testemunhas de acusação atestaram a embriaguez no momento do crime (face ruborizada, falta de equilíbrio, fala atrapalhada e hálito etílico), e ainda, ante a total inexistência de provas acerca das alegações do denunciado em sua autodefesa, é forçoso reconhecer que ele efetivamente estava embriagado quando conduzia, sem habilitação, uma motocicleta, que veio a colidir com a vítima, causando lesões que levaram-na a morte, de modo que a condenação é medida que se impõe. (...)”

A decisão se mostra acertada e imune de reparos, fulcrada em análise cuidadosa das provas dos autos.

Ora, ainda que fosse crível que a vítima estivesse atravessando a rua de forma inadvertida, é certo que, se o motorista possuísse habilitação e, como se espera de quem a tem, as habilidades de cuidado necessárias para a condução do veículo, bem como, se estivesse com todos os seus reflexos preservados, teria conseguido frear ou, ao menos, reduzir a velocidade, ao invés de atingir a vítima de forma tão violenta.

Assim, da leitura atenta dos depoimentos e de todo o acervo processual, tenho que as afirmações da defesa não procedem pois, além de ser incontroverso o fato de ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir, as circunstâncias indicam que o apelante bebeu o suficiente para alterar sua capacidade psicomotora, além de não possuir, à época, habilitação para dirigir.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2024